Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por HENRIQUE FLAVIO GONCALVES GOMES. O ora requerente interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF, denegou a segurança pleiteada para que fossem suspensos os descontos de 10% da sua remuneração, em folha de pagamento, decorrentes da obrigação de restituição de valores ao erário. Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em resumo, que em 15/07/2016 foi nomeado para o cargo de Gerente na Chefia de Unidade de Medicina Interna do HMIB e sua carga horária foi majorada para 40 horas semanais. Em 22/08/2017, pediu a exoneração do aludido cargo e o retorno de sua carga para 20 horas semanais. Em 13/10/2017, ocorreu sua exoneração, data em que requereu novamente seu regresso à carga horária reduzida. Apesar de ter informado a Administração de que cumpria o regime de 20 horas semanais, continuava recebendo como se estivesse no regime de 40 horas. No dia 12/06/18, em nítida boa-fé, comunicou que ainda recebia pelas 20 horas excedentes, oportunidade em que solicitou a respectiva correção, ocorrida somente em 30/06/18. O referido equívoco decorreu única e exclusivamente de erro da Administração, eis que é atribuição do setor pessoal do HMIB manter atualizados e corretos os registros dos seus servidores e elaborar o cálculo dos vencimentos, aplicando a legislação pertinente, de modo que não pode ser obrigado a ressarcir valores que recebeu de boa-fé, sobretudo diante do caráter alimentar da verba em comento. Pediu, em tutela de urgência recursal, a suspensão dos descontos efetuados em seu contracheque. No mérito, pugnou pela reforma da sentença, com a suspensão de qualquer desconto pela Administração (ID 19989584). Em 1o/10/2020, foi determinada a suspensão deste processo até o julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL (ID 20139941). Em 27/10/2020, foi reiterado o pedido de tutela de urgência recursal, ao argumento de ter sido demonstrado, de maneira inequívoca, que o impetrante informou a Administração do erro relativo ao pagamento a maior em seu contracheque, assentando que o risco ao resultado útil do processo consiste nos descontos mensais efetuados. Requer, portanto, a suspensão das aludidas deduções até o julgamento do REsp n.o 1.769.306/AL (ID 20918046). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos exatos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na fase recursal, são aqueles previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a necessária coexistência de tais pressupostos. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tratando-se de descontos efetuados em verba de natureza alimentar, tem-se que este é presumido. No entanto, quanto à probabilidade do direito, ressalte-se que, como já exposto por ocasião do julgamento do AI 0709424-58.2020.8.07.0000, é cediço que os atos praticados pela Administração Pública têm como diretriz básica o princípio da legalidade. Daí os atos administrativos serem dotados do atributo da presunção de legalidade e legitimidade, transferindo para aquele que os questiona o ônus de comprovar a sua desconformidade com o ordenamento jurídico, uma vez que “a sujeição da Administração ao princípio da legalidade, [...] faz presumir que todos os seus atos tenham sido praticados de conformidade com a lei, já que cabe ao poder público a sua tutela” (In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Forense, 2017). Tal presunção, todavia, não constitui mera prerrogativa conferida à Administração Pública para evitar a descontinuidade da atividade administrativa, mas tem sobretudo a função de salvaguardar a estabilidade das relações jurídicas já de início, na ocasião da própria edição do ato, conferindo-lhe, para tanto, aparência de legalidade. Isso porque, se por um lado a presunção de legalidade confere à Administração a prerrogativa de dotar os seus atos de aparência de legalidade, sujeitando toda a sociedade, por outro, vincula a própria Administração aos efeitos decorrentes dessa aparência de legalidade perante o destinatário de boa-fé, ainda que posteriormente se constate a desconformidade do ato com o ordenamento, sob pena de o princípio da segurança jurídica sucumbir integralmente perante o princípio da legalidade, tornando a própria legalidade a fonte da insegurança jurídica do sistema. Assim, salvo nos casos de comprovada má-fé, o exercício da autotutela destinado a rever os atos ilegais, a fim de se alcançar a plena observância ao princípio da legalidade, deve, acima de tudo, harmonizar-se com a própria lei e com os princípios do ordenamento jurídico, sob pena de a Administração, a pretexto ou com o propósito de velar pela legalidade ou de assegurar a eficiência no trato da coisa pública, violar outros valores tutelados pelo ordenamento. Com efeito, em conformidade com o art. 120 da Lei Complementar distrital n.o 804/2011, “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.” (REsp 1244182/PB, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2012, DJe 19/10/2012). A hipótese, contudo, não é de interpretação errônea da lei, mas de falha administrativa que possibilitou o pagamento indevido de valores. Os autos indicam que, em 15/07/16, o impetrante foi nomeado para o cargo de Gerente na Chefia de Unidade de Medicina Interna do HMIB e sua carga horária foi alterada para 40 horas semanais. Em 22/08/2017 protocolou o pedido de exoneração do aludido cargo (processo 00060-00085151/2017-62) e informou o retorno para o regime de 20 horas semanais (processo 00060-00085223/2017-71). Por orientação da própria administração, solicitou novamente o retorno para o regime de 20 horas semanais (13/10/17), o que só ocorreu em 30/10/17 (SEI no 3054033 – processo 00060-00085223/2017-71). Não cessada a irregularidade, em 12/06/18 protocolou nova comunicação de que ainda recebia pelo cumprimento da carga de 40 horas, o que só foi corrigido no contracheque de julho/2018. Diferentemente do que ocorre na interpretação equivocada de dispositivo legal, na hipótese, o impetrante sabia desde o início que não fazia jus ao recebimento das referidas verbas. Em outras palavras, não havia legítima expectativa de que os valores recebidos a maior deveriam ser incorporados ao seu patrimônio, ainda que se tratassem de verbas de natureza alimentar. A devolução seria questão de tempo, uma vez que não havia dúvida jurídica razoável na interpretação da lei. No mesmo sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. DEVOLUÇÃO DO VALORES. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. DESCONTO. POSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior, acolhendo questão de ordem nos Recursos Especiais n. 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, propôs a revisão do entendimento firmado no Tema 531/STJ, estabelecendo a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública" (Tema 1.009/STJ). 2. Distinta é a hipótese dos autos, porque não reconhecida a boa-fé da servidora. A autora, gozando de licença sem vencimentos por ela mesma solicitada, tinha plena ciência do equívoco no recebimento da remuneração. 3. É possível a inscrição em dívida ativa do débito do servidor público nas hipóteses de demissão, exoneração ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade se não for quitado no prazo de 60 dias. Para o servidor ativo, o aposentado e o pensionista, porém, a norma estabelece a possibilidade do desconto na remuneração, provento ou pensão, mediante prévia comunicação, admitido o parcelamento no interesse do devedor. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1329471/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019) O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que "a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (MS 25641, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe-031 Divulg 21-02-2008). A impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n.o 1.244.182/PB, no qual se fixou o entendimento de que "[...] quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmados pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, foi se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no referido tema no sentido de que não se faz devida a repetição de valores pagos a servidor público pela Administração Pública por erro operacional. Assim, o Ministro Benedito Gonçalves submeteu os Recursos Especiais n.o 1.769.306/AL e n.o 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e propôs o prosseguimento da Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n.o 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública" e b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC. Portanto, diante da ocorrência de erro operacional da Administração e da séria controvérsia jurídica envolvendo o tema, não há falar na presença da plausibilidade do direito alegado a justificar o deferimento da tutela provisória de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator